Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0734906-28.2022.8.07.0003 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: CECILIA ANGELICA MARIANO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA FINANCEIRA. PROMESSA DE VANTAGEM ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. FALHA NO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização, na qual a parte autora narrou ter assinado contrato com a empresa ré em 26/10/2021 para reduzir o saldo devedor do seu cartão de crédito, que era de aproximadamente R$ 20.000,00 na época. Concordou em pagar 20 parcelas mensais de R$ 1.004,15 cada e foi instruída a suspender os pagamentos ao banco credor. Informou que pagou 7 (sete) parcelas à empresa ré, totalizando R$ 7.029,05. No entanto, a empresa ré não cumpriu o serviço contratado, levando a autora a suspender os pagamentos. A autora afirma que a empresa ré se comprometeu a quitar completamente a dívida do cartão de crédito e a negociar com o credor para liquidar o débito, mas nenhum serviço efetivo foi prestado. Alega não ter sido devidamente informada sobre a natureza do serviço, o que viola o dever de informação previsto no artigo 6 o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, requereu a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos no importe de R$ 7.029,05, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 2. Em sede de contestação, preliminarmente, a parte requerida impugnou o valor da causa, alegando que as parcelas pagas pela autora têm o valor de R$ 1.000,00 cada, e não de R$ 1.004,15, como mencionado na inicial. Também,, argumentou que a recorrente não possui interesse processual devido à rescisão contratual por inadimplemento. No mérito, defendeu a legalidade do contrato firmado para quitar o saldo devedor do cartão de crédito. Asseverou ter a autora sido informada de forma clara e precisa sobre os termos e riscos envolvidos. Destacou a prestação de serviços ao negociar com o banco credor, apresentando duas propostas de pagamento da dívida que resultariam em considerável economia para a recorrente. Formulou pedido contraposto para a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e pugnou pela condenação da recorrente e de seu patrono por litigância de má-fé ante as alegações falsas apresentadas na exordial. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais. 3. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para determinar a rescisão contratual, sem ônus para a recorrente, tal como a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos nos termos da sSúmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Foram opostos embargos declaratórios pela ré, os quais restaram rejeitados. 5. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 6. Nas razões do recurso, a ré reiterou as razões apresentadas em contestação e requereu a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação da autora ao pagamento da multa contratual estabelecida. Subsidiariamente, requereu a declaração da rescisão contratual sem ônus a ambas as partes. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 8. Sabe-se que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 9. A responsabilidade pela prova da eventual inexistência de defeito, da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros é transferida automaticamente ao fornecedor réu que alega a excludente de responsabilidade, ope legis. 10. No presente caso, o contrato estabelecido entre as partes para a prestação de serviços de consultoria financeira tinha como finalidade a obtenção de benefício econômico para parte autora, mediante negociação da empresa ré com a instituição financeira responsável pelo cartão de crédito da autora. 11. No entanto, ao examinar os autos, não foram encontrados indícios de qualquer ação tomada pela empresa recorrente para efetivamente reduzir as prestações do débito referido. 11.1. O que ocorreu no caso foi a permanência da cobrança do débito pela instituição financeira sobre a autora, o que ocasionou o aumento dno débito inicial decorrente da incidência de juros de mora, devido ao inadimplemento iniciado após a recomendação da empresa recorrente para que a autora não efetuasse o pagamento das parcelas, o que evidencia prejuízo ao consumidor e descumprimento contratual. 12. Observa-se não se tratar de hipótese em que houve a tentativa de negociação sem sucesso da empresa intermediadora, mas sim, situação em que a empresa sequer tentou a negociação prometida, razão pela qual caracterizada a falha na prestação do serviço. 13. A falha na prestação de serviço por parte da empresa é razão suficiente para resolução contratual, bem como para a restituição do valor pago pela autora. 14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 16. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1731397, 07349062820228070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (ré), em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargante para alterar a sentença. Pugna o embargante pelo recebimento e conhecimento dos embargos, para o fim de obter o necessário prequestionamento. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. 3. A embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve manifestação do Juízo acerca dos fundamentos e argumentos relevantes constantes dos documentos juntados pelo embargante, os quais comprovam que a autora tinha conhecimento do que estava contratando e que negociações tinham sido iniciadas, não configurando falha na prestação do serviço. Aduz que não deve ser imputado ao embargante má conduta, pois é dever do credor promover as diligências. 4. Pleiteia a embargante o provimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as omissões apontadas, como também requer que seja cumprida a exigência de prequestionamento para interposição de outros recursos. 5. A embargada ofertou contrarrazões, pugnando pela aplicação de multa, nos termos do § 2o, art. 1.026 do CPC. (ID 50046580). 6. Inicialmente ressalta-se que não há no acórdão embargado qualquer argumento que motive o pretendido acolhimento dos embargos opostos. Isso porque o julgado foi claro quanto à análise dos documentos a fim de se concluir que houve descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, como se depreende no excerto do acórdão (ID49447660): "(...)11. No entanto, ao examinar os autos, não foram encontrados indícios de qualquer ação tomada pela empresa recorrente para efetivamente reduzir as prestações do débito referido.11.1. O que ocorreu no caso foi a permanência da cobrança do débito pela instituição financeira sobre a autora, o que ocasionou o aumento dno débito inicial decorrente da incidência de juros de mora, devido ao inadimplemento iniciado após a recomendação da empresa recorrente para que a autora não efetuasse o pagamento das parcelas, o que evidencia prejuízo ao consumidor e descumprimento contratual." 7. Destarte, não houve omissão a respeito da questão suscitada pela recorrente. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados. 8. Os embargos não se apresentam meramente protelatórios, de modo que não há que se falar em imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.9. 9.Concernente aos dispositivos indicados, com o intuito de prequestionamento, importa esclarecer que não é crível, no âmbito dos Juizados Especiais, opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). Assim, a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, notadamente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia. 10. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. 11. A Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1768246, 07349062820228070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 53255239 e 53255242). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos II, LIV e LV, da CF/88. Consoante teor do acórdão impugnado, a controvérsia refere-se à rescisão de contrato firmado entre as partes para negociação de saldo devedor de cartão de crédito e quitação da dívida. Nesse passo, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, o seguimento também encontra óbice na súmula 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal